Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-15.2024.8.11.0106
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000467-15.2024.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 05.262.518/0001-17 (RECORRENTE), CAMILA FONTAN BORGA - CPF: 071.132.739-47 (ADVOGADO), MARCELIO LUIZ FERREIRA - CPF: 815.925.311-72 (RECORRIDO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. DEFEITO EM COMPONENTE DE MONITORAMENTO
(DATALOGGER). RESPONSABILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA A AFASTAR O VÍCIO. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL PARA REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO CABÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que conden
ou fornecedor
por falha na prestação de serviço de sistema fotovoltaico, decorrente de defeito em componente de monitoramento (
datalogger
).

II. Questão em discussão

2. Há
três questões em discussão:
saber se a alegação de erro material na leitura de faturas afasta a constatação do vício; saber se o prazo legal de 30 dias para reparo foi excedido; e saber se o julgamento monocrático com base no art. 932, IV, “a”, do CPC é cabível no caso.

III. Razões de decidir

3. O vício no componente de monitoramento foi comunicado em novembro/2023, e as tentativas de contato com a assistência técnica não foram impugnadas n
a contestação.

4. A ausência de prova técnica que comprove a inexistência do def
eito mantém a responsabilidade
na cadeia de consumo
, nos termos do art. 18 do CDC.

5. O prazo legal de 30 dias para reparo foi superado, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenizaçã
o por danos materiais e morais.

6. O julgamento monocrático é cabível quando o recurso está em confronto com jurisprudência consolidada, conforme art. 932, IV, “a”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura falha na prestação do serviço a não correção de defeito em sistema fotovoltaico dentro do prazo legal de 30 dias, ensejando indenização por danos materiais e morais. 2. A responsabilidade na cadeia de consumo é solidária e não afastada por alegação não comprovada de erro material. 3. É cabível o julgamento monocrático quando o recurso contrariar jurisprudência
consolidada.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Serrana Sistemas de Energia
Ltda
contra decisão monocrática
que
, manteve integralmente a sentença de 1o grau.

A decisão agravada confirmou a condenação da agravante ao pagamento de R$ 2.706,26
(dois mil, setecentos e seis

reais e vinte e seis centavos)
por danos materiais e R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviços relativos à venda e fornecimento de sistema fotovoltaico, em razão de defeito no componente “
Datalogger
” e demora na solução do vício.

No agravo interno, a agravante sustenta, em síntese: erro material na decisão monocrática, pois os 659 kWh mencionados na fatura de outubro/2023 seriam créditos acumulados, e não geração efetiva; ausência de comprovação de comunicação do vício antes de 29/01/2024; reparo efetuado em 28 dias, dentro do prazo legal do art. 18, §1o, CDC; inexistência de falha na prestação do serviço; impossibilidade de julgamento monocrático diante de precedentes divergentes.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Do alegado erro material na leitura das faturas

A decisão monocrática, ao comparar as faturas de outubro e dezembro de 2023, evidenciou queda significativa na energia injetada. Ainda que a
agravante alegue que parte do valor
de outubro/2023 corresponderia a créditos acumulados, tal argumento não veio acompanhado de prova técnica idônea ou laudo que infirmasse a conclusão do juízo. Ademais, a análise não se restringiu a um único mês, mas considerou o histórico de consumo e injeção de energia, bem como a cronologia da falha, confirmando o nexo causal entre o defeito e o aumento das faturas.

Da data de comunicação do vício e prazo para reparo

A inicial narra tentativas de contato a partir de novembro/2023,
não
impugnadas especificamente na contestação. Nos termos do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica gera presunção de veracidade. Assim, considera-se que a ciência da agravante ocorreu em novembro/2023. O reparo, contudo, apenas foi finalizado no final de fevereiro/2024, ultrapas
sando o prazo de 30 dias prev
isto no art. 18, §1o, do CDC.

Da alegada inexistência de falha na prestação do serviço

A jurisprudência e a legislação consumerista atribuem responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7o, parágrafo único, e 18, CDC). Restando caracterizado vício e demora excessiva para reparo, está configurada a falha na prestação do serviço, ainda que o componente defeituoso não seja diretamente responsável pela geração de energia. A função de monitoramento é parte essencial do produto adquirido e sua ausência compromete a utilidade do bem.

Da Ocorrência do Dano Moral e da Razoabilidade do Quantum Indenizatório

A
situação vivenciada pelo
agravada
transcende, e muito, a esfera do mero aborrecimento ou do simples descumprimento contratual.

A conduta da
agravante
infligiu ao consumidor um dano moral que merece reparação.

A frustração da legítima expectativa de usufruir de um bem de valor considerável — R$ 19.650,00 (ID 294845381) — e de obter a prometida economia de energia já seria, por si só, fonte de grande dissabor. Contudo, a isso se somou
a
angústia de, por meses a fio, arcar com faturas de energia exorbitantes, o ônus de
ter que contratar um técnico particular para diagnosticar um problema que deveria ser solucionado pela garantia e, principalmente, o desgaste e a impotência diante da inércia da
agravante
.

Resta caracterizada a chamada "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", segundo a qual o tempo vital que o consumidor é obrigado a despender para resolver problemas que não criou, mas que foram causados pela má prestação de serviços do fornecedor, constitui um dano indenizável.

A ofensa à paz, à tranquilidade e ao tempo útil do
agravado
é patente.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Do julgamento monocrático

O art. 932, IV, “a”, do CPC autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso que contrariar entendimento consolidado do respectivo tribunal ou dos tribunais superiores. A decisão recorrida está em conformidade com orientação pacificada no âmbito das Turmas Recursais acerca da responsabilidade do fornecedor e do prazo para sanar vícios. A invocação de precedentes isolados em sentido diverso não afasta a aplicação da norma, pois não demonstrada instabilidade jurisprudencial capaz de impor o julgamento colegiado.

Da litigância de má-fé

Embora as teses recursais não se mostrem aptas a modificar o julgado, não verifico, neste momento, conduta suficientemente dolosa ou temerária a justificar a aplicação de multa por má-fé, que deve ser reservada a hipóteses de abuso processual manifesto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025